Tribunal: STF
Processo: ARE 1484942
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Prefeito do Município de Araras, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ARARENSES 5.525/2022 E, MEDIANTE ARRASTAMENTO, 5.300/2019. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. A legislação do Município de Araras exige dos Guardas civis municipais submetidos à “ lista de chamada de convocações emergenciais” maior disponibilidade para o serviço público do que aquela usualmente esperada dos demais servidores públicos, circunstância que ampara a instituição de benefício pecuniário pelo regime especial de trabalho. A aqui versada vantagem devida pela submissão ao regime especial de trabalho prevê remunerar-se o servidor público não apenas por estar disponível para convocações extraordinárias, mas também pelo trabalho na jornada extra ordinária (e por sua falta de regularidade temporal) , pelos serviços prestados no período noturno e pela superação da jornada laborativa ordinária , com redução do intervalo de descanso, observado o limite de 200 horas mensais trabalhadas, carga horária máxima para a prestação de serviços dos guardas civis municipais de Araras no regime excepcional, segundo os requisitos objetivos indicados no caput do art. 4º da Lei local 5.525/2022. A verba recebida pela participação no regime especial de trabalho, concedida com subalternação expressa às condições habituais do serviço, incorpora - se, por isto mesmo, aos vencimentos, de modo que se admita seja pago benefício também aos inativos. O servidor nomeado para exercer cargo em comissão ou função de confiança não faz jus à percepção de benefício por jornada extraordinária, porque há uma relação de confiança estabelecida para sua nomeação e o pressuposto de maior devotamento ao serviço que o exigido dos demais servidores, com diversa espécie de provimento. Procedência parcial da demanda, com modulação, prejudicado o pleito de inconstitucionalidade reflexa.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, V, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas 279, 280 e 284/STF e deficiência de fundamentação acerca da repercussão geral.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os referidos fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente